Tribunal: STF
Processo: RE 99980
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO RURAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSADO POR
FORÇA DO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
O TRABALHADOR RURAL, VÍTIMA DE ACIDENTE DO TRABALHO, SOMENTE FAZ
JUS AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI N. 6.195/74 (ART.2.),NÃO CABE A
EXTENSAO, POR FORÇA DA INTERPRETAÇÃO ANALOGICA, DO AUXILIO
SUPLEMENTAR DE QUE  TRATA A LEI N. 6.367/67.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA AFASTAR DA CONDENAÇÃO O
AUXILIO-SUPLEMENTAR.